Tribunal: TJBA
Processo: 8051654-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051654-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MOURA MAURICIO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e a consequente inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, fixou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor considerado ínfimo pelo apelante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais na sentença de primeiro grau é adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido pelo apelante, em virtude da inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

III.
Razões de decidir

3. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que não depende de prova, sendo o dever de reparação automático uma vez comprovada a negativação.

4. No que concerne ao valor da indenização, a jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado a teoria do desestímulo, que visa tanto compensar a vítima pelo abalo sofrido quanto punir o ofensor para que não reincida na conduta ilícita, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Em casos de negativação indevida, este Tribunal tem prelecionado ser razoável a condenação em montantes superiores, a título de indenização por danos morais, o que justifica a majoração do valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.

6. A majoração da indenização se alinha com os precedentes jurisprudenciais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade do dano e a capacidade econômica da ofensora, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (tres mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "Em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral é
in re ipsa
, sendo cabível a majoração da indenização quando o valor originalmente fixado mostrar-se aquém dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da função punitivo-pedagógica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8051654-66.2023.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante JOSE CARLOS MOURA MAURICIO e Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça